Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025971-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EUGENIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS NOS TERMOS DO ARTIGO 835 DO CPC.
ORDEM DE BLOQUEIO
ON-LINE
VIA SISBAJUD. REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a continuidade do cumprimento de sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 191-96.2003.811.0086 (Código 27084), promovida por Construrio Ltda., bem como indeferiu a substituição de penhora de ativos financeiros por bens imóveis.

2.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e os embargos de declaração, acolheu cálculo atualizado do débito de R$ 15.217.097,01 e deferiu reforço de penhora no valor de R$ 5.941.669,36 via SISBAJUD, ante o não cumprimento pela administradora do fundo de investimento anteriormente penhorado.

3.

Alegações do agravante de inexigibilidade do título executivo, ilegitimidade da exequente e erro de cálculo foram rechaçadas, com fundamento na improcedência da Ação Rescisória no 1000241-42.2021.811.0000, com coisa julgada em 13/09/2024.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a Construrio LTDA possui legitimidade para exigir indenização pelo período de afastamento do imóvel; (ii) saber se a obrigação é inexigível em razão da pendência de recurso na Ação Reivindicatória; (iii) saber se houve erro de cálculo no valor executado; (iv) saber se é cabível a substituição da penhora de ativos financeiros por bens imóveis.

III. Razões de decidir

5.

A coexistência de decisões possessória e reivindicatória não invalida o título executivo judicial derivado da ação de reintegração de posse.

6.

A sentença da Ação Reivindicatória não transitou em julgado e a improcedência da Ação Rescisória confirmou a eficácia da decisão exequenda.

7.

Os cálculos apresentados foram retificados e homologados, afastando o alegado excesso de execução.

8.

A penhora sobre ativos financeiros está de acordo com o artigo 835 do CPC, ocupando posição prioritária em relação à penhora de bens imóveis.

9.

A recusa do exequente em aceitar os bens imóveis justifica a continuidade da penhora em dinheiro, considerada mais eficaz para garantir a execução.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A improcedência de ação rescisória confirma a validade do título executivo judicial e afasta a alegação de inexigibilidade da obrigação.
2. A coexistência de ações possessória e reivindicatória não impede a execução do título judicial decorrente de reintegração de posse.
3. A penhora sobre ativos financeiros com cotação no mercado prevalece sobre bens imóveis, conforme art. 835 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 835 e 854;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018317-85.2019.811.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025971-50.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NOVA MUTUM

AGRAVANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA

AGRAVADO: ELVIRA BATISTA NUNES E CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0002785-97.2014.8.11.0086 ajuizado por

ELVIRA BATISTA NUNES
e
CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA
., que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante alega nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, pois, arguiu a inexigibilidade da obrigação por superveniência de causa, visto que o direito que as agravadas postulam em Juízo, em verdade, pertence à Família Fabre, consoante amplamente reconhecido nos autos da Ação Reivindicatória n. 0002785-97.2014.8.11.0086, movida pela Família Fabre em favor do Sr. Manuel Simões, proprietário da Construrio, que posteriormente também passou a integrar o feito, complementada pela sua sentença e pelo seu acórdão eis que reconheceu, a um só tempo, (a) a propriedade da Família Fabre sobre a mesma área objeto da reintegração possessória em favor da Construrio, bem como (b) a posse precária e violenta exercida sobre a área pelo seu proprietário, o Sr. Manuel Simões, desde março de 1983, inclusive com a desidiosa contratação de pistoleiros para a manutenção da posse.

Aponta ausência de prejudicialidade entre exceção de pré-executividade e ação rescisória, pois a improcedência da ação rescisória não é, sequer minimamente, óbice para a procedência da exceção de pré-executividade, eis que são instrumentos legais com requisitos absolutamente distintos, com efeitos diferentes e que albergam hipóteses diversas; alega ilegitimidade da Construrio para pleitear indenização pelo não usufruto imóvel objeto da ação possessória originária, já que a Família Fabre foi reconhecida como real proprietária nos autos da ação reivindicatória.

Argumenta confissão expressa da decisão agravada quanto à ilegitimidade da Construrio; se há receio de as instâncias superiores reverterem o julgamento da ação reivindicatória (atualmente pendente de julgamento os recursos especiais interpostos pelas partes
–
REsp n. 2029398/MT), o correto e o necessário é a suspensão do cumprimento de sentença originária até o julgamento definitivo da ação reivindicatória para, após o trânsito em julgado, decidir para quem será destinado o pagamento da indenização, se para a Família Fabre ou para a Construrio.

Fundamenta conexão entre ação possessória e ação petitória; possibilidade de substituição da penhora por imóveis dados em garantia, por ser meio menos oneroso ao devedor, já que as cotas do fundo de investimento prescindem de procedimentos específicos para levantamento, que são extremamente onerosos ao devedor, não podendo ser efetivados no prazo e forma determinados no cumprimento de sentença; é justamente o caso de substituição de penhora, em que o agravante, tendo em vista a iliquidez de seu fundo de investimentos, por possuir cotas de fundos fechados, as quais não podem ser resgatadas antes do prazo de duração do respectivo fundo, não sendo possível o resgate de todos os recursos solicitados, indicou meio mais eficaz e menos oneroso para cumprimento da obrigação.

Indica equívoco nos cálculos, já que o valor do principal, em conformidade com o laudo pericial homologado, consoante devidamente calculado em planilha somou R$ 14.162.374,61 e os bloqueios transferidos aos autos somaram R$ 3.463.329,16; a diferença entre o principal e os valores já transferidos aos autos, é de R$ 10.699.045,45, atualizado até março de 2023, a evidenciar um excesso de execução de R$ 4.518.049,56; entende desnecessário o reforço de penhora.

Por fim, requereu a concessão liminar para suspender o processo de origem até o julgamento do recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, extinto o cumprimento de sentença; substituição da penhora; correção de cálculo; desnecessidade de reforço de penhora.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões as agravadas Elvira Batista Nunes e CONSTRURIO, Construtora Rio Ltda. pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Constou na decisão agravada que não prospera a tese de

conflito decorrente da sentença de Reintegração de Posse objeto do cumprimento de sentença em questão e a sentença da Ação Reivindicatória que ainda não havia transitado em julgado.

A Ação Rescisória foi julgada improcedente e pendia de julgamento o recurso especial interposto, sem a desconstituição do título executivo que embasa o feito, o que impossibilitava a conclusão pela extinção do cumprimento de sentença.

Além disso, consignou a Magistrada na decisão objeto do presente recurso:

“(...) A ação reivindicatória Código Apolo 33145 foi julgada procedente para reconhecer a propriedade da Família Fabre, a qual também está com recurso especial pendente de julgamento, não tendo transitado em julgado até o presente momento. Todavia, mesmo que tivesse trânsito em julgado em ambas as ações, com a confirmação das sentenças em grau de recurso, entendo que estas coexistem no mundo jurídico, conforme explico a seguir. O litígio em questão envolve um imóvel rural de 1.075 hectares, desmembrado de área maior com 2.150 hectares, o qual teria sido alienado inicialmente pela exequente Construrio LTDA à José Benedicto de Siqueira, em 1.989 e, no mesmo ano, José Benedicto de Siqueira devolveu 1.075 hectares à Construrio LTDA, através de termo de composição amigável, o qual foi juntado aos autos de reintegração de posse. Ato contínuo, José Benedicto de Siqueira alienou à Lairto João Sperandio, 4.500 hectares de uma propriedade rural, através de 02 (dois) instrumentos contratuais, lavrados em 1994 e 1997, dentre os quais, englobava a área de 1.075 hectares, que supostamente foi devolvida por José Benedicto de Siqueira à Construrio LTDA. Posteriormente, Lairto João Sperando alienou a integralidade dos imóveis, consistindo em uma propriedade rural de 5.584 hectares, na data de 09/10/2001 à Otaviano Olavo Pivetta, dentre os quais englobava a área de 1.075 hectares, que supostamente foi devolvida por José Benedicto de Siqueira à Construrio LTDA. A sentença da ação reinvindicatória reconheceu a propriedade dos autores daquela ação quanto às áreas da matrícula número 5.088 e 5.089 do CRI de Rosário Oeste, em virtude do deslocamento dos títulos no 10.975 do CRI de Diamantino/MT e sucessores, originários do título número 10.812 do CRI de Diamantino/MT, o qual encontra sua localização originária há 44km de onde estão atualmente as áreas derivadas do referido títulos apostas, sendo que a reparação pelo dano suportado em decorrência do tempo que permaneceram afastados do imóvel deverá ser apurado em liquidação de sentença. A área objeto da ação reivindicatória abarca o imóvel da sentença da ação de reintegração de posse, que originou o presente cumprimento de sentença, no que tange à indenização pelo tempo em que a Construrio LTDA ficou privada do uso do imóvel, em decorrência do esbulho possessório. Em ambas as ações, há condenação para reparação do dano suportado em decorrência do tempo que permaneceram afastados do imóvel – embora uma seja líquida e outra ilíquida – de modo que todos os integrantes da cadeia sucessórias serão responsáveis, a seu tempo, a indenizarem o vencedor da ação reivindicatória, na hipótese de confirmação das sentenças pendentes de recurso. Não há que se falar em inexigibilidade da sentença, porque na hipótese de adimplemento integral da dívida decorrente da indenização do período de 19/09/2003 à 02/09/2014 pelo executado em favor da Construrio LTDA (na pessoa de seus sucessores), esta ficará sub-rogada na obrigação de posteriormente, se houver confirmação das sentenças, a indenizar a parte autora da ação reivindicatória. Ante o exposto,
REJEITO IN TOTUM
os presentes embargos declaratórios opostos no ID no 90696538 de modo que mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. (...) No que se refere aos bens oferecidos em penhora pelo executado, estes foram rejeitados pelo exequente, consoante manifestação de ID no 89711230. Embora o executado alegue que a penhora recaiu sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias, verifica-se que esta recaiu, em verdade, sobre títulos e valores mobiliários com cotação no mercado, do Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior, sendo que a ordem de penhora foi materializada pelo Sistema Bacejud à época. Todavia, não houve cumprimento desta pela administradora do fundo de investimento à época, qual seja o Banco BTG Pactual S/A, tendo havido transferências parciais de valores no decorrer do feito até o ano de 2021, quando houve a transferência da administração do fundo de investimento à BFL Administração de Recursos LTDA, momento que os depósitos cessaram em definitivo, de modo que a celeuma para transferência dos valores se arrasta até os quais atuais, ou seja, há quase 05 (cinco) anos. A penhora de títulos e valores mobiliários com cotação no mercado ocupa a 3a posição, enquanto que a penhora de bens imóveis ocupa a 5a posição, da ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em preferência dos imóveis em comparação com a penhora realizada no feito, razão pela qual INDEFIRO o pleito formulado pelo executado no ID no 81446409. Tendo em vista que o valor atualizado do débito perfaz o montante de R$ 15.217.097,01 (quinze milhões, duzentos e dezessete mil e noventa e sete reais e um centavo), bem como que a penhora anterior foi de R$ 9.888.832,49 (nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), DEFIRO o reforço de penhora, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite da diferença apurada de R$ 5.941.669,36 (cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), informado no documento de ID no 127627123, tomando por base o CPF/CNPJ do executado OTAVIANO OLAVO PIVETA. Registro que a presente ordem de bloqueio será processada junto ao Sisbajud, com reiteração automática pelo período máximo de 30 (trinta) dias (teimosinha).
Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.
Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo Sisbajud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a intimação da parte Executada acerca da constrição, nos exatos termos do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil”.

Ademais, o agravante alega a ilegitimidade da Construrio para pleitear indenização pelo não usufruto imóvel objeto da ação possessória originária, bem como a inexigibilidade da obrigação decorrente da sentença proferida nos autos de ação reivindicatória no 0000066-75.1996.811.0086.

Todavia, a questão é afeta à fase de conhecimento já superada e, acerca da Ação Rescisória no 1000241-42.2021.811.0000, está suplantada pela coisa julgada (13/09/2024), o impossibilita sua discussão em sede de cumprimento de sentença.

Ao contrário do que alega o agravante, a improcedência da ação rescisória influencia na rejeição da exceção de pré-executividade, por não ter sido desconstituído o
título executivo que embasa o feito, consistente na
sentença proferida na Reintegração de Posse no 191-96.2003.811.0086 – Código 27084,
inviabilizando a conclusão pela extinção do cumprimento de sentença.

Quanto ao apontado erro de cálculo, na decisão de Id. no 34363171 e Id. no 34363173, foi acolhida a alegação de excesso de execução, com a intimação do exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito. O exequente apresentou o cálculo retificado e postulou pela intimação do executado para atender a ordem judicial, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Após a homologação dos cálculos apresentados, a assistente litisconsorcial postulou pelo reforço de penhora de R$ 1.235.751,28 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

E, por atingir o valor atualizado do débito em R$ 15.217.097,01 (quinze milhões, duzentos e dezessete mil e noventa e sete reais e um centavo), com a penhora anterior de R$ 9.888.832,49 (nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), a Magistrada deferiu o reforço de penhora, na forma estabelecida pelo artigo 854 do CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ

e determinou o bloqueio
on-line
até o limite da diferença apurada de R$ 5.941.669,36 (cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos)
informado no documento de Id. no 127627123.

Ademais, a
tese do erro de cálculo já foi devidamente analisada no julgamento do Agravo de Instrumento 1018317-85.2019.811.0000.

Acerca da pretensa substituição, tem-se que a penhora em dinheiro é o meio mais eficaz para ensejar o cumprimento da obrigação, não se mostrando plausível no momento, a justificativa para substituição para penhora de bens imóveis.

Além disso, ficou registrado na decisão agravada que a
penhora de títulos e valores mobiliários com cotação no mercado ocupa a 3a posição, enquanto que a penhora de bens imóveis ocupa a 5a posição, da ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

(...)

V - bens imóveis”

No que toca o argumento que o direito que as agravadas postulam em Juízo é pertencente à Família Fabre, está o agravante invocando direito de terceiros na tentativa de se isentar da obrigação existente no cumprimento de sentença, o que vedado.

Nesse passo, o artigo 18 do CPC estabelece que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025